Tribunal: TJDFT
Processo: 0717346-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717346-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONEBRAND LTDA - ME, ENASHOPP - EMPRESA NACIONAL DE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTERS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL, ENASHOPP - EMPRESA NACIONAL DE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTERS LTDA, ONEBRAND LTDA - ME DECISÃO Nas contrarrazões de ID 32632817, o réu/apelado, CONDOMÍNIO DO SHOPPING LIBERTY MALL, alega intempestividade da apelação da autora, ONEBRAND LTDA – ME. A autora foi intimada a se manifestar sobre a citada alegação de intempestividade (CPC, art. 10), apresentando ela a petição de ID 33334385, em que alega que o recurso é tempestivo. Todavia, compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a autora registrou ciência da sentença em 19/10/2021 (quinta-feira), iniciando-se o prazo de 15 dias úteis para interposição do presente recurso, em 20/10/2021 (sexta-feira), findando-se em 12/11/2021 (sexta-feira). A presente apelação foi interposta em 17/11/2021 (ID 32632801), portanto, fora do prazo legal. Registre-se que, sendo a autora/apelante parceira da expedição eletrônica disciplinada pela Portaria GC n. 160, de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC n. 140, de 17/09/2018, deve prevalecer a intimação realizada pelo PJe, nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006, ao contrário do alegado pela autora na petição de ID 33334385, no sentido de que o prazo recursal teria início na data da publicação da sentença no DJe, em 21/10/2021 (ID 32632798). Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. ELETRÔNICA E DIÁRIO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO PARCEIRO NO PORTAL ELETRÔNICO - PJE. MÉRITO. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. TABELA PROGRESSIVA. CÁLCULO PELO VALOR REAL. ENQUADRAMENTO NOS PATAMARES INICIAIS DA FAIXA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese de duplicidade de intimações eletrônicas - pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico, no caso, via PJE. Precedentes. (...) 6. Apelação da ré não provida. (Acórdão 1395243, 07155818420208070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 15/2/2022.) – Grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. VALIDADE DA CITAÇÃO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DE PARCEIRO ELETRÔNICO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. I - As alegações de invalidade de citação e irregularidade de sua representação processual, por serem matérias de ordem pública, podem ser arguidas a qualquer tempo, o que afasta a inovação recursal suscitada. II - O embargado está cadastrado no TJDFT como "parceiro para expedição eletrônica", art. 5o da Portaria GC no 140/18. II.I - Consoante julgamento do e. STJ no EAREsp 1.663.952/RJ, havendo intimação por publicação no DJe e eletrônica, via consulta ao sistema, por parceiro da expedição eletrônica, prevalece esta última. (...). IV - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1392321, 07112568920218070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.) - Grifo nosso. Ante o exposto, não conheço da apelação interposta pela autora, ONEBRAND Ltda – ME, e do recurso adesivo da ré, ENASHOPP – Empresa Nacional de Administração de Shopping Centers Ltda, ante a sua intempestividade, nos termos do art. 932, III do CPC. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora